Tribunal: TJBA
Processo: 8006598-85.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006598-85.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARINES BATISTA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS EXPRESSAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, sob alegação de promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se houve vício de consentimento e prática abusiva pela empresa de consórcio, com direito à rescisão contratual e indenização por danos morais, além da devolução das parcelas pagas.

III. Razões de decidir
3. O contrato firmado contém cláusula clara de que a contemplação se daria apenas por sorteio ou lance, inexistindo promessa de contemplação imediata.
4. Não há prova nos autos de que o consumidor tenha sido induzido a erro ou submetido a engodo, nem de constrangimento que enseje dano moral.
5. O dano moral pressupõe ato ilícito e ofensa a direito da personalidade, o que não se verificou no caso concreto.
6. A devolução das parcelas pagas é devida, mas deve observar o regramento contratual e a jurisprudência consolidada, não sendo hipótese de restituição imediata.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso improvido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “A ausência de prova de promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio afasta a configuração de vício de consentimento e de dano moral, subsistindo apenas o direito à restituição das parcelas pagas nos moldes contratuais.”

Dispositivos legais relevantes: CPC, art. 373, I; CDC, arts. 6º, 14 e 30.
Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.119.300/RS (Tema 312); TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.197544-6/001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8006598-85.2024.8.05.0191
,
de Salvador, em que é Apelante
MARINES BATISTA DA SILVA SANTOS
e Apelada
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador, 09 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator